Tribunal: TJSP
Processo: 1061380-08.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO OU ARRENDAMENTO MERCANTIL. TEMA No 1.153 DE REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Caso em Exame:
1. Ação anulatória de débito fiscal visando afastar a exigibilidade dos lançamentos de IPVA referentes aos exercícios discriminados, sob o fundamento de que os veículos

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO OU ARRENDAMENTO MERCANTIL. TEMA No 1.153 DE REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Caso em Exame:
1. Ação anulatória de débito fiscal visando afastar a exigibilidade dos lançamentos de IPVA referentes aos exercícios discriminados, sob o fundamento de que os veículos objeto da cobrança não integravam o patrimônio da autora à época dos fatos geradores, em razão da baixa dos gravames vinculados a contratos de financiamento ou arrendamento mercantil já encerrados.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar quem deve figurar como sujeito passivo da obrigação tributária do IPVA em contextos de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil: o proprietário formal, constante do registro público, ou aquele que detinha a posse direta do bem.
III. Razões de Decidir:
4. A controvérsia estabelecida nos autos se insere no escopo do Tema no 1.153 da Repercussão Geral do E. STF, que discute a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal imputarem ao credor fiduciário a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Determinada a suspensão do processo até decisão pelo E. STF no Tema no 1.153 em repercussão geral. Tese de julgamento: 1. A questão da responsabilidade tributária em casos de alienação fiduciária está pendente de definição pelo STF. 2. A suspensão do processo é necessária para aguardar a fixação da tese pelo STF.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 146, III, "a"; CTN, art. 121, II; CPC, art. 485, VI; CPC/15, art. 1.007, § 1o; Lei Estadual no 13.296/08, art. 5o e art. 6o, XI; Lei Estadual no 11.608/2003, art. 6o; Lei no 6.830/80, art. 2, § 5o.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.870/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2022.
STF, ARE no 1.383.426 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/08/2022.
STF, ARE no 1.377.214 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1055251-26.2020.8.26.0053, Rel. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 14/12/2023. Recurso suspenso.